Tribunal: TJMT
Processo: 0014585-49.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014585-49.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM - CPF: 037.218.931-82 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DO CARMO - CPF: 698.920.671-34 (APELADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS - CPF: 780.009.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. PROLAÇÃO PREMATURA DE SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por William Silveira
Zacarkim
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC. O apelante alega que a sentença foi prolatada de forma prematura, antes do decurso do prazo para manifestação após a atualização dos endereços das partes e testemunhas, requerendo o retorno dos autos à primeira instância para designação de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prolação prematura da sentença de extinção do feito por abandono da causa, tendo em vista o prazo em dobro da Defensoria Pública; e (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa ao autor pela extinção do processo sem observância dos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença é considerada prematura, pois foi
proferida antes do decurso do prazo em dobro concedido
à Defensoria Pública para manifestação, o que viola o disposto no art. 186, § 2o, do CPC.

4.
A extinção do processo por abandono da causa exige, além da inércia do autor por mais de 30 dias, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de
5
dias, conforme o art. 485, III e § 1o, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

5.
O retorno dos autos à origem é necessário, pois a prolação antecipada da sentença configura cerceamento de defesa e contraria os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, previstos no art. 6o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença de extinção do processo por abandono da causa é nula quando proferida antes do decurso do prazo em dobro da Defensoria Pública para manifestação.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação da inércia do autor por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta em
5
dias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 186, § 2o, 274, parágrafo único, 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 1009753-10.2023.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.06.2024; TJ-MT, AC no 1038834-56.2017.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31.07.2024; TJ-MT, AC no 10115943620228110003, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por William Silveira
Zacarkim
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo d. Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 4
85 do Código de Processo Civil.

Nas razões, o apelante sustenta que
a sentença foi proferida de forma prematura, sem que tivesse decorrido o prazo para manifestação após a atualização dos endereços das partes e testemunhas.
Assim, requer a
reforma da sentença para o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à primeira instância para a designação de audiência de instrução e julgamento.

A parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, quedando-se inerte.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, trata-se, na origem, de ação
de cobrança ajuizada por Willian Silveira
Zacarkim
em face de Josué Ferreira do Carmo, tendo como objeto a prestação de serviços pelo autor/apelante, que é pedreiro.

Ressai dos autos que foi designada audiência de instrução e julgamento para 04/06/2024. A Defensoria Pública Estadual manifestou no feito informando que não obteve êxito em cientificar o autor da
audiência designada
, pugnando pela intimação pessoal do autor, na forma do art. 186, §2o, do
CPC
.

Por sua vez
, o d. Juízo
a quo
cancelou o ato e determinou,
em 03/06/2024
, a intimação do autor pessoalmente para dar andamento ao feito,
sob pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito

(Id.
225699257
)
, tendo a Defensoria
Pública tomado
ciência da decisão em 13/06/2024
.

A diligência
do ofício de justiça
retornou negativa, não sendo o autor localizado no endereço declinado na exordial. Após, a parte requerida foi intimada, manifestando-se pela extinção do feito, na forma do art. 485, III, do CPC.
Em 21/06/2024
, sobreveio
a
sentença
de extinção do feito
,
ipsis litteris
:

“
Vistos. Verifica-se dos autos que a parte requerente foi devidamente intimada através de seu representante constituído nos autos para cumprimento da intimação de Id. 152580138, contudo se manteve inerte.

Desse modo, expedida a intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, no entanto, a diligência restou infrutífera ante a insuficiência de endereço, conforme Id. 157770867.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que a inércia da parte requerente está evidenciada nos autos, pois não deu andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita à parte requerente, uma vez que dirigida no endereço declinado
nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, ficado este em 10% (dez por cento) do valor da causa, ante a natureza da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

[
...]”.

No apelo, a d. Defensoria Pública Estadual se insurge contra
sentença proferida

antes do decurso do prazo para a entidade se manifestar acerca da cogitada hipótese de extinção do feito, sustentando que, por usufruir de prazo em dobro, o prazo limite para manifestação seria em 26/06/2024, ao passo que a magistrada extinguiu o feito em 21/06/2024.

Com efeito, o apelo manejado
merece provimento
.

Pois bem.

A controvérsia
se
restringe a definir se
houve a prolação prematura de sentença de extinção do feito por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, sobretudo por estar
a
parte representada pela Defensoria Pública Estadual.

Na hipótese dos autos, o pedido formulado pela Defensoria Pública no petitório de Id.
225699245

foi
pela intimação do autor pessoalmente, a fim de cientificá-lo de ato processual que dependia de providência pessoal, na forma do art. 186, § 2o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

[...]

§ 2o
A requerimento da Defensoria Pública
,
o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada
quando o ato processual depender de providência
ou informação que
somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Entretanto, inobstante o brilhantismo dos posicionamentos adotado pelo juízo de primeiro grau,
denota-se dos autos uma
diligência desproporcional quando da intimação pessoal
d
o autor
dar
andamento ao feito sob pena de extinção
. Isso porque
sequer
está demonstrada a
inércia da parte demandante
no curso dos autos, l
ogo, inexist
e
desídia do autor para ensejar a intimação derradeira para
impulsionamento
da demanda.

O art. 485, III e § 1o, do CPC, assim prescreve:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

Sobre a temática, este
Eg
. Sodalício tem decidido pela necessidade de intimação prévia da parte, assim como de seu representante processual,
quando configurada a inércia do autor no feito
. Vejamos:

“
[...]
Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo
por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e
por abandono de causa
(art. 485, incisos III e IV, do CPC), diante da ausência de citação do réu,
quando, após o decurso de trinta dias úteis de inércia da requerente
,
a parte autora não foi intimada, antes da sentença,
para suprir a falta no prazo de cinco dias
.
Inteligência do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
. 6o, 7o, 9o, 10, 219 e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (N.U 1009753-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024) (
g.n
).

“[...]
I -
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono

por mais de 30 (trinta) dias
, previsto no art. 485, III e §1o, do CPC,
tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam
e que a parte seja intimada previamente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. [...]”
(N.U 1038834-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024
)

Por outro lado,
c
onstata-se dos autos que, em 03/06/2024, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Vistos. Em detida análise do feito, verifica-se que embora a nova tentativa de realização de audiência de instrução e julgamento, a intimação da parte requerente e testemunhas restaram impossibilitadas, conforme diligências negativas de Ids.
156173416, 156979146 e 157107379
. Outrossim, devidamente intimada,
a Defensoria Pública informou a perda de contato com a parte requerente, pugnando por sua intimação pessoal (Id. 154525651)
. Sendo assim, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos para a realização da solenidade, CANCELO a audiência designada em Id. 141288627. Dessa forma,
determino seja a parte requerente intimada pessoalmente
, para proceder com o andamento do feito,
no prazo de 05 (cinco) dias
, promovendo as
diligencias
de sua incumbência,
sob pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito
(CPC - §1o, art. 485). [...]”

A decisão
supra foi
disponibilizada em 04/06/2024 e publicada em 05/06/2024, conferindo no sistema prazo de 15 (quinze) dias à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
esgotando-se
, portanto,
no dia 26/06/2024
.

Com efeito,
o órgão compareceu aos autos, no dia 24/06/2024
, informando que
“em contato com a parte requerente, esta atualizou seu endereço, bem como se suas testemunhas”
; e, ainda, requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento, vez que suprida
a
carência de endereço atualizado do autor e de suas testemunhas, que prejudicou a realização do último ato designado.

No entanto
,
a sentença ora recorrida foi proferida antes do decurso de prazo
do
representante da parte autora, conduta que, ao meu sentir, viola os princípios da primazia de decisão de mérito e da cooperação processual, consagrado pelo art. 6o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“[...]
A extinção do processo
, sem resolução de mérito,
quando evidenciada a possibilidade de sanear o
vicio
existente
, viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, nos termos dos
arts
. 4o e 6o, do CPC, constituindo cerceamento de defesa, impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-MT - AC:
10115943620228110003, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023) (
g.n
).

Assim, à luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período
superior a 30 (trinta) dias
em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
5
(cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

Desta feita,
observado que
inexistiu
inércia do autor por um período
superior a 30 (trinta) dias
e que a sentença de extinção foi proferida antes de esgotado o prazo da Defensoria Pública
Estual
,
resta
evidente
o prejuízo ao autor e o cerceamento de defesa
, devendo a sentença se
r cassada e o retorno dos autos para o regular prosseguimento na origem.

Com tais considerações,
conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao apelo manejado
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024